Tribunal: TJSP
Processo: 1009490-41.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Pretensão de que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009490-41.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S.A., é embargada MARIA
PETRONILIA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
1o Ofício, Processo no 1009490-41.2016.8.26.0625
EMBARGANTE - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S.A
EMBARGADA - MARIA PETRONÍLIA DO NASCIMENTO
V O T O No 31.557
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inexistência
Pretensão de que seja reformado o aresto Descabimento
Inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos
de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 238/241 julgou “PROCEDENTE o pedido para
declarar nula a cláusula contratual em questão, determinando que as mensalidades
referentes ao contrato vigente entre as partes se mantenham nos patamares anteriores ao
atingimento dos 59 anos de idade pela autora, mantida a liminar. Condeno a ré à
restituição simples do indébito, a ser apurado oportunamente, atualizado de acordo com
os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a contar das datas de cada pagamento”. Ante a
sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.
Apelou a ré (fls. 247/269) e o acórdão de fls. 322/330 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Primeiramente, afirma que o
recurso visa alcançar pronunciamento expresso da turma julgadora “no tocante às matérias
ventiladas que deixaram de ser abordadas”. Depois, sustenta padecer o acórdão de
contradição. A principal questão controvertida entre as partes foi objeto de análise pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.568.244/RJ, tendo sido o reajuste
do prêmio em função da mudança da faixa etária considerado critério lícito e
imprescindível ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive
quando aplicado após os sessenta anos de idade. A decisão constitui precedente vinculante
no ordenamento jurídico. Os requisitos nela estabelecidos foram cumpridos. Aplica-se ao
caso a RN 63/03 da ANS, que fixou dez faixas etárias escalonadas entre zero e cinquenta e
nove anos. A variação é expressa pela divisão da última base pela primeira, excluindo-se o
valor inicial. O valor da última faixa etária não é superior a seis vezes o valor da primeira.
Não pode ser considerado ilegal o critério de reajuste do prêmio em função da idade e
tampouco ser declarada a nulidade da cláusula contratual que o estabelece. Também não
pode ser considerado aleatório ou abusivo o reajuste aplicado pela seguradora. Além disso,
não se pode declarar nula a cláusula contratual, tampouco afastar ou reduzir o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
3
aplicado sem o amparo de prova técnica atuarial, sob pena de manifesta afronta ao
mutualismo e as bases objetivas do negócio jurídico. Pede sejam acolhidos os embargos.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela ré desnuda a sua verdadeira intenção,
qual seja a de ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se prestam os
embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de um dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/1973), o que não
aconteceu.
Pretexta a embargante a ocorrência de contradição. Contudo, a contradição
que autoriza os embargos de declaração é a existente entre as proposições do acórdão ou
entre essas e a conclusão.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora entendeu ilegítimo o reajuste por mudança de faixa
etária quando do implemento de 59 anos de idade da segurada, porque aplicado índice não
previsto no ajuste.
No aqui interessante, transcrevo trecho do voto condutor do julgamento:
“2. O seguro de saúde de que se cuida é da modalidade coletivo
por adesão, não estando os reajustes pactuados adstritos aos índices
determinados pela agência governamental.
No contrato de assistência médica-hospitalar firmado entre as
partes, há previsão de reajuste por mudança de faixa-etária (cláusula 17). A
norma é genérica e estabelece apenas as hipóteses em que o valor mensal do
benefício poderá sofrer reajustes “legais e contratuais”, assim dispondo
reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada,
nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice de sinistralidade;
(iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras hipóteses, desde que em
conformidade com as normas e legislação em vigor ( fls. 26).
A tabela alusiva aos reajustes por faixa etária, reproduzida na
emenda à peça inicial (fls. 62) está contida no item 13 do Manual do Beneficiário
(fls. 84), dispondo reajuste aos 59 anos no percentual de 59,95%.
A Sul América reproduziu outra, no corpo da contestação (fls.
168), prevendo o percentual de 131,73% para a mesma faixa. Essa tabela não
encontra comprovação documental nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
4
Prevalece, por conseguinte, a inserida em referido Manual.
3. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1.10.03) regula os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art. 1o),
vedando a “discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade” (art. 15, § 3o).
De seu lado, a Lei no 9.656/98, no artigo 15, parágrafo único, veda
a variação em razão da idade dos consumidores, para aqueles com mais de
sessenta anos.
A Resolução no 6/98, do CONSU, expedida em conformidade com
essas normas, limitou o reajuste da prestação dos contratos de planos e de seguro
saúde, em virtude do implemento da faixa etária, ao tempo em que os segurados
atinjam 59 anos de idade (art. 1o).
Pouco depois, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS
editou a Resolução Normativa no 63/2003, com o fito de regulamentar a questão,
tendo em conta a superveniência do Estatuto do Idoso à Lei 9.656/98.
Aludida resolução, em seu artigo 2o, no aqui interessante, dispôs
duas últimas faixas etárias, quer dizer, de 54 a 58 anos, e de 59 anos de idade ou
mais.
Induvidoso constar da avença o reajuste da prestação pelo só
deslocamento do segurado de uma para outra faixa etária (cf. fls. 62 e 84). Não,
todavia, após os sessenta anos, senão a partir dos 59 anos.
4. Neste caso, em que o contrato é adaptado à Lei 9.656/98, sendo
assim a orientação traçada pela Corte Superior, em Recurso Repetitivo (tema
952) no RESP n° 1.568.244 RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, j. 19.12.2016, para contratos individuais e familiares:
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado
para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
Do contrato consta cláusula expressa prevendo o reajuste por
implemento de faixa etária, estabelecendo as faixas e os índices aplicáveis em
cada qual delas, como visto antes.
Diante disso, não se acha demonstrado tivesse a seguradora
cumprido o disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se refere a
decisão da Corte Superior acima transcrita. Referida Súmula dispõe o seguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
5
no aqui interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por
faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão
de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da
Lei no 9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará
referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se
limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o
resultado e os percentuais a serem aplicados;”
Essas normas foram cumpridas no caso em apreço.
Resta, então, confrontar o reajuste aplicado com o enunciado do
item “8” da ementa acima transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto”.
De resto, por acórdão proferido pela Turma Especial - Privado 1
do TJSP, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) no 11, no
processo no 0043940-25.2017.8.26.0000, julgado em 08/11/2018 da relatoria do
Desembargador Grava Brazil, assim ementado:

“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre o
tema: 'Validade, à luz da Lei no 9.656/1998, do CDC e do Estatuto do Idoso,
da cláusula de contrato coletivo de plano de saúde (empresarial ou por
adesão), celebrado a partir de 01.01.2004 ou adaptado à Resolução no
63/2003, da ANS, que prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59
(cinquenta e nove) anos de idade.'

Divergência jurisprudencial e efetiva repetição de processos
que versam sobre questões jurídicas diversas relativas ao tema, requerendo
a fixação de teses sobre cada uma delas.

Teses aprovadas:

TESE 1 - 'É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos coletivos de
plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados a partir de
01.01.2004 ou adaptados à Resolução no 63/03, da ANS, desde que (I)
previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível, contendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
6
faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas, (II) estes
estejam em consonância com a Resolução no 63/03, da ANS, e (III) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.'.

TESE 2 - 'A interpretação correta do art. 3o, II, da Resolução
no 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão
"variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em
cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva
fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de percentuais de
reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas
etárias.'.

Resolução do caso concreto (paradigma): anulada, de ofício,
a sentença, por contrariar a Tese 2 aprovada no IRDR, determinando-se o
retorno dos autos à primeira instância, para novo julgamento, nos termos
das teses fixadas, admitida eventual dilação probatória, prejudicados os
recursos interpostos.
O índice imposto ao contrato da autora em percentual ao
implemento dos 59 anos, de cerca de 94,5%, objeto da carta de fls. 43 (em que
informada a elevação da prestação, de R$ 678,88 para R$ 1.320,33), revela-se
evidentemente abusivo se, de acordo com o Manual do Usuário, o percentual é
muito menor, ou seja, de 59,95%.
Esse percentual (59,95%), na esteira do que se vem julgando, não
se revela abusivo, de tal arte que a pretensão inicial, que não quer vê-lo aplicado
(fls. 71), não procede.”
5. Quanto aos reajustes anuais, sem razão a ré.
O plano de saúde de que se cuida aqui, da modalidade coletivo
empresarial, tem trato diferente na lei, a possibilitar maior liberdade de ajuste
entre os contratantes, não estando os reajustes pactuados adstritos aos índices
determinados pela agência governamental.
Mas o implemento de reajustes imputados a aumento de custos e
serviços ou por sinistralidade, reclamam prévio acerto das partes contratantes,
ou demonstração, pela operadora, de que necessários para manter o equilíbrio da
equação econômico-financeira do contrato.
Na hipótese, a ré alega que os reajustes aplicados observam o
contrato e o disposto na lei, que não podem ser aplicados ao contrato do autor os
índices de reajuste da ANS para os planos individuais, por se tratar de plano
coletivo, e que não há razão para devolução de quaisquer valores, visto que as
cobranças foram corretas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
7
Nessa circunstância, a implementação dos aumentos fica
subordinada à escolha e à discrição da operadora, sem a participação do
contratante, que o contrato não prevê seja esclarecido, muito menos ouvido
previamente. Os aumentos são impostos unilateralmente, sem prévio ajuste entre
os contratantes.
De fato, neste caso em particular, a operadora simplesmente
avisou o contratante de que o faria, aplicando percentual de 19,46% em 2016 e
18,98% em 2017 (fls. 44 e 287/288). No entanto, em nenhum momento
demonstrou e muito menos comprovou documentalmente a elevação dos custos de
insumos e serviços que presta, ou da elevação dos dispêndios por aumento da
sinistralidade.
Diversamente, a ré se limitou a justificar a legalidade do aumento,
deixando de juntar planilha, dispensando, no entanto, a realização de prova
pericial de seus documentos contábeis, único meio hábil a justificar o pretendido
reajuste para o referido contrato. A prova, não se perca de vista, era ônus seu.
Diante desse quadro, de ser concluído ter sido abusivo o reajuste
operado, posto indemonstrada a regularidade de sua imposição.
Portanto, de rigor afastar os reajustes oriundos do aumento
fundado na elevação de custos e insumos e sinistralidade do contrato firmado
entre as partes. Assim já se teve ocasião de afirmar nesta Câmara em acórdão
relatado pelo signatário:
“PLANO DE SAÚDE Empresarial Coletivo por adesão
Mensalidade Reajuste Abusividade Ocorrência Contrato previsivo
de reajuste em virtude da variação dos custos médicos e ou hospitalares
Cláusula de reajuste por aumento de sinistralidade, que, por si só, não é
nula Alteração de preços, todavia, imposta unilateralmente, sem prévio
ajuste com a contratante
Falta, ademais, de demonstração e de
comprovação documental da elevação dos custos de insumos e serviços que
presta, ou da elevação dos dispêndios por aumento da sinistralidade
Precedentes desta Corte e do STJ Sentença reformada para acolher o
pedido inicial.”(Apelação no 1050893-18.2013.8.26.0100, 10a C. Dir.
Privado; j. 21.06. 16).
Portanto, faz jus o autor à devolução dos valores pagos a maior,
de forma simples, a partir de junho de 2015, mantendo-se o reajuste anual
determinado pela ANS para planos individuais.
Fica, portanto, mantida a r. sentença nessa parte.”
Vê-se, portanto, que o aresto, ao assim decidir, nada mais fez do que seguir
a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
Se a orientação é a apontada no aresto, os embargos, nesse passo, assumem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009490-41.2016.8.26.0625/50000 -mbc-jcs
8
caráter nitidamente infringente, para o que não servem se o acórdão não incide em qualquer
dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil.
A recorrente, em verdade, expressa inconformismo, para o que, repito, não
servem os embargos. Esse recurso não constitui nem cria instância revisora do decidido. Se
for o caso, deve dirigir-se com o recurso próprio a outra esfera de jurisdição.
Segundo anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 41a
edição/2009, nota 6, ao art. 535, pág. 742), “Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos, quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u. DJU 23.5.05, p.
119)”.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente